Tribunal: TJDFT
Processo: 0700936-75.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700936-75.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DOMINGOS LEOCADIO DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto contra a decisão do douto Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda (autos 0722876-82.2023), de declínio da competência para o 3o Juizado Especial da Fazenda em razão do reconhecimento da prevenção (conexão com o processo 0710358-60.2023). A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: “A causa de pedir se relaciona a conversão de licença prêmio em pecúnia. A peça vestibular é, necessariamente, instruída com documentação pertinente ao período de licença prêmio não gozada. Não obstante, o pedido formulado é de condenação a pagamento da atualização do valor por conta da demora no pagamento, sendo que, no feito de no 0710358-60.2023.8.07.0016, busca-se o pagamento de valores não incluídos na base de cálculo para a conversão. O fracionamento de créditos em desfavor da Fazenda Pública é vedado pelo artigo 100, § 8o da Constituição Federal – CF, exceto pela regra insculpida no § 3o do mesmo artigo, a qual, de todo modo, exige que o valor restante deva ser pago por precatório, se for o caso. É de se registrar, ainda, que o ajuizamento de várias ações para a cobrança de parcelas da mesma relação jurídica de direito material, dos quais a parte autora, antes mesmo de iniciar a demanda, já possui prévia ciência e se vale dos mesmos documentos comprovadores para instruir o feito, contribui para os tão propalados e indesejados congestionamento e morosidade do Poder Judiciário e pode configurar conduta de má-fé da parte requerente, em violação ao artigo 5o do Código de Processo Civil – CPC, além da já mencionada tentativa de burla à regra constitucional do pagamento por meio de precatórios e a sua necessária ordem cronológica. Assim, constatando-se a identidade da causa de pedir e das partes, resta configurada a continência, de modo que a remessa dos autos ao juízo que primeiro conheceu da matéria e a medida que se impõe. Ante o exposto, declino da competência para processar e julgar este feito em favor do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, com base no art. 56 do CPC”. A agravante sustenta a inexistência de conexão entre os processos, “por se tratar de créditos com natureza distinta, afastado sumariamente o fracionamento do crédito” (inexistência de má-fé processual). Preparo recursal recolhido. É o relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece admissibilidade (Código de Processo Civil, art. 932, II). O procedimento nos Juizados Especiais é regido por normas próprias (Lei 9.099/1995), sendo que o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução n. 20, de 21 de dezembro de 2021) disciplina o cabimento do agravo de instrumento tão somente contra decisão proferida: a) nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, b) em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis, ou c) na fase de execução ou de cumprimento de sentença, que não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (artigo 80, I, II e III). Essas situações constituem basicamente uma extensão dos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Efetivamente, a decisão interlocutória (reconhecimento da conexão e declinação da competência para outro Juizado da Fazenda do DF) não se amolda a qualquer previsão legal (Código de Processo Civil, artigo 1.015) ou regimental (TJDFT, Resolução n. 20, de 21 de dezembro de 2021). Inviável o amparo na taxatividade mitigada para o fim de recebimento do presente recurso, uma vez que, diversamente da específica e extraordinária situação já analisada por este órgão revisional (agravo de instrumento 0700063-75.2023, em que se discute o declínio da competência do Juízo Fazendário à Justiça Federal em processo referente ao fornecimento de medicamentos), o caso concreto não afeta assunto delicado e premente, tampouco implica remessa dos autos a Juízo de competência diversa, a par da decisão ter sido prolatada antes mesmo do recebimento da inicial, de sorte que inexistiria ofensa à celeridade, à economia processual e à duração razoável do processo. No mais, a matéria poderá ser arguida perante o juízo do 3o Juizado Especial Fazendário, a quem competirá, se assim entender, suscitar o correspondente conflito de competência. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do Código de Processo Civil para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9.099/1995, art. 2o e Lei 12.153/2009, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Nego seguimento ao agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se ao Juízo. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito